Tribunal: TCU
Processo: 003.216/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4979/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.216/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Celia de Oliveira Caetano (XXX.538.008-XX); Ana Maria Massaneiro Pinto Moreira (XXX.619.114-XX); Francisca Caetano de Medeiros Batista (XXX.724.484-XX); Francisca Gisoneide Caetano (XXX.566.794-XX); Ismenia Pinto Vita (XXX.908.809-XX); Lygia Flores Pinto da Silva (XXX.707.224-XX); Marcia Maria Fonseca Santiago de Oliveira (XXX.979.664-XX); Raquel Flores Pinto Oliveira (XXX.941.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.